Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0009328-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte credora, para que informe se há pedidos pendentes, considerando a expedição de precatório. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de dezembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator